Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-54.2021.8.26.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Preliminar de nulidade por vício de fundamentação. Não acolhimento. Sentença de pronúncia suficientemente fundamentada de modo a demonstrar a prova da materialidade e os indícios de autoria. No mérito, conjunto probatório suficiente para submeter os recorrentes a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Preliminar de nulidade por vício de fundamentação. Não acolhimento. Sentença de pronúncia suficientemente fundamentada de modo a demonstrar a prova da materialidade e os indícios de autoria. No mérito, conjunto probatório suficiente para submeter os recorrentes a julgamento popular. Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Necessidade. Negado provimento aos recursos.